Tribunal: TJDFT
Processo: 0736103-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736103-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: SIMONE GOMES MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 63424443 interposto pelo condomínio RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE contra decisão ID 206837713 proferida pela Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação da execução de no 0704465-49.2022.8.07.0008 ajuizada pela parte agravante em desfavor de SIMONE GOMES MONTEIRO, indeferiu o pedido de "a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos". Preparo recolhido, IDs 63424444/63424445. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar, tampouco requerimento de efeito suspensivo. Desse modo, sem necessidade, por ora, de comunicação ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital